Tribunal: TJDFT
Processo: 0001297-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação da apelante quando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do crime imputado na denúncia.
2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de furto, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se aliada ao depoimento harmônico de testemunha que presenciou a prática delituosa.
3. Recurso conhecido e desprovido.